Tribunal: TJSP
Processo: 2124843-71.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Insurgência contra decisão que determinou a realização de exame criminológico, para fins de progressão de regime - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Não conhecimento - Excesso de prazo – Inocorrência – Tramitação

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Insurgência contra decisão que determinou a realização de exame criminológico, para fins de progressão de regime - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Não conhecimento - Excesso de prazo – Inocorrência – Tramitação regular, não havendo desídia a ser atribuída à autoridade impetrada – Contexto da pandemia – Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem parcialmente conhecida e, nesse âmbito, denegada.